Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a compra realizada no cartão de crédito da autora no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) dividido em 3 (três) parcelas de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e a condenar a instituição financeira ré à devolver o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) referente à compra fraudulenta corrigidos a partir de cada desembolso.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com devolução de valores. Narrou que em 11/07/22 recebeu ligação da central de Atendimento da instituição financeira ré questionando se a autora reconhecia a compra de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), em uma empresa aérea, realizada em seu cartão. Informou que não reconhecia tal compra e foi “direcionada” para a central de segurança do banco. Noticiou que lhe foi solicitado as informações do cartão para realização do bloqueio (número do cartão e código de segurança) e que foi gerado um falso número de protocolo. Pontuou que lhe foi pedido o envio do cartão para a instituição financeira e que um funcionário ‘prestador de serviços” do banco iria buscar o cartão de crédito na residência da autora. Noticiou que após a entrega recebeu nova ligação da suposta central de atendimento do banco lhe informando que havia sido identificado uma invasão em seu telefone e que o banco oferecia serviço de perícia para esses casos. Afirmou que o serviço foi aceito e a autora também entregou o aparelho celular. destacou que, assustada, ligou para o banco para verificar se já havia sido feita alguma compra em seu cartão e lhe foi informado que havia movimentação ilícita em sua conta, com uma compra no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), realizada no estado de Santa Catarina. Pontuou que a movimentação era atípica, que a requerida não efetuou bloqueio do cartão ou ligou para confirmar a compra. Aduziu que os estelionatários ainda conseguiram junto ao Banco triplicar o seu limite de crédito. Irresignada ingressou com a presente ação.

3. Recurso tempestivos e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44960191). Contrarrazões apresentadas (ID 44960199).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste, preliminarmente, na ilegitimidade passiva da instituição recorrente. No mérito, o dever de indenizar.

6. Em suas razões recursais a instituição financeira recorrente alegou que o juízo "a quo" desconsiderou os fatos e as provas, posto que as transações só foram efetuadas com a disponibilização da senha pela parte recorrida. Defendeu que houve culpa exclusiva do consumidor e terceiro e que a inclusão da instituição em um dos polos da demanda é indevida, não estando presentes uma das condições da ação. Destacou que há divulgação no site oficial da instituição dos cuidados para com os dados sigilosos e que a autora não agiu com a cautela necessária, entregando a terceiros os dados bancários. Pontuou que restou configurada a responsabilidade exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor que foi negligente na guarda do cartão, isentando a instituição financeira de qualquer responsabilidade. Asseverou não ser possível o cumprimento da obrigação de fazer porque os fatos descritos não caracterizam a responsabilidade da Instituição Financeira, uma vez que não ficou demonstrado o nexo causal. Verberou que não houve falha na prestação de serviços que enseje a condenação por danos materiais, não havendo o que se aplicar a súmula 479 do STJ. Ao final, requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.

8. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Verifica-se nos autos ante a existência de conta corrente e cartão de crédito vinculados à instituição financeira, demonstrando o vínculo obrigacional que, em tese, respalda sua pretensão. Preliminar rejeitada.

9. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova da comprovação do rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a sua responsabilidade objetiva face aos eventos danosos. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, a parte recorrida/vítima foi enganada pelo famoso “golpe do motoboy” aonde os fraudadores se passam por funcionário da respectiva instituição no intuito de enganar pessoas vulneráveis, como o caso em tela, por se tratar de pessoa idosa. Diante destas circunstâncias, a consumidora foi induzida a acreditar que estava agindo de forma correta, em decorrência da confiança que deve basear as relações consumeristas.

10. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade empresarial e configura fortuito interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor vulnerável perante estelionato bem engendrado.

11. Trata-se de tema pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ n.0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.

12. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou o cartão de crédito e o celular.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% do valor da condenação, conforme teor do art. 55 da lei 9.099/95.

15. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.